Tribunal: TJSP
Processo: 1014171-19.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
r no 1.012/2007, declarado inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial (Arguição de Inconstitucionalidade no 0062636-17.2014.8.26.0000). Precedentes do e. STF e do e. STJ. Procedência do pedido mantida, observada a possibilidade de compensação com eventuais pagamentos realizados a título de auxílio-reclusão.
Precedentes.

RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
(TJSP; Apelação Cível 1014171-19.2019.8.26.0053; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 03/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Descontos Indevidos

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/09/2020

Data de publicação:

03/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INVESTIGADORES DE POLÍCIA PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DE REMUNERAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO.

PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Termo inicial da pretensão indenizatória é o trânsito em julgado da sentença absolutória.

MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS. Cessação dos vencimentos entre agosto/2009 a abril de 2010, em razão de prisão

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INVESTIGADORES DE POLÍCIA PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DE REMUNERAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO.

PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Termo inicial da pretensão indenizatória é o trânsito em julgado da sentença absolutória.

MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS. Cessação dos vencimentos entre agosto/2009 a abril de 2010, em razão de prisão preventiva. Suspensão da remuneração que fere o princípio de presunção de inocência. Artigo 70, da Lei Estadual no 10.261/68, com redação dada pela Lei Complementar no 1.012/2007, declarado inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial (Arguição de Inconstitucionalidade no 0062636-17.2014.8.26.0000). Precedentes do e. STF e do e. STJ. Procedência do pedido mantida, observada a possibilidade de compensação com eventuais pagamentos realizados a título de auxílio-reclusão.
Precedentes.

RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000696760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014171-19.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ANSELMO FERREIRA e
CHRISTIAN RENNER FERNANDES DE GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria negaram
provimento ao recurso, com observação, vencido o 2o Juiz, que declara,
acompanhado da 4a Juíza. Declarará voto convergente o 3o Juiz", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, CARLOS VON
ADAMEK E RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 30 de agosto de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
13919
Apelação
1014171-19.2019.8.26.0053 DC (digital)
Origem
Apelante
13a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Estado de São Paulo
Apelados
Anselmo Ferreira e Christian Renner Fernandes de Godoy
Juíza de Primeiro Grau
Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
Decisão/Sentença
16/9/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Luciana Bresciani
APELAÇÃO.
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS.
INVESTIGADORES DE POLÍCIA PRISÃO PREVENTIVA.
SUSPENSÃO DE REMUNERAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AÇÃO
DE RESTITUIÇÃO.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Termo inicial da
pretensão indenizatória é o trânsito em julgado da sentença
absolutória.
MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS. Cessação
dos vencimentos entre agosto/2009 a abril de 2010, em razão
de prisão preventiva. Suspensão da remuneração que fere o
princípio de presunção de inocência. Artigo 70, da Lei Estadual
no 10.261/68, com redação dada pela Lei Complementar no
1.012/2007, declarado inconstitucional pelo Colendo Órgão
Especial
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0062636-17.2014.8.26.0000). Precedentes do e. STF e do e.
STJ. Procedência do pedido mantida, observada a possibilidade
de compensação com eventuais pagamentos realizados a título
de auxílio-reclusão.
Precedentes.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO
contra r. sentença de fls. 60/5 que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
ANSELMO FERREIRA e CHRISTIAN RENNER FERNANDES DE GODOY, julgou
o pedido procedente para condenar o réu “ao pagamento dos vencimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integrais, que foram suprimidos em razão da prisão cautelar, a ser calculado em
fase de execução de sentença. Juros e correção monetária obedecerão aos
parâmetros de aplicação da lei 11.960/009 fixados pelos enunciados dos Temas
810 (Repercussão geral do STF) e 905 (Recursos Repetitivos do STJ), ou seja: os
juros de mora deverão ser aplicados à caderneta de poupança, dada a natureza
não tributária dos valores, e correção monetária pelo IPCA-E.”. Honorários
advocatícios no mínimo legal, a serem fixados quando da liquidação da
sentença, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do Código de Processo Civil.
O apelante aponta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição. No mérito,
afirma que o artigo 70, da Lei Estadual no 10.261/1968, foi julgado
inconstitucional sem efeitos “erga omnes”, nos autos da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0062636-17.2014.8.26.0000. Alega absolutamente
impossível perceber pagamento por período não trabalhado. Requer a inversão
do julgado, fls. 67/77.
Contrarrazões a fls. 84/94.
FUNDAMENTAÇÃO
Afasta-se a preliminar. Não ocorreu prescrição.
O trânsito em julgado da sentença absolutória ocorreu em 17/7/2015 (ação
penal no 0095643-54.2008.8.26.0050), fls. 23.
Pelo princípio da “actio nata”, é o trânsito em julgado da sentença penal que
determina o termo inicial da pretensão indenizatória.
O ajuizamento da presente ação deu-se em 26/3/2019, fls. 13, dentro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto, do prazo prescricional quinquenal (art. 1o, Decreto no 20.910/32).
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Os autores, então investigadores de polícia, tiveram decretada prisão preventiva
no ano de 2009, pela 12a Vara Criminal do Foro Central - Capital, nos autos do
processo no 0095643-54.2008.8.26.0050, fls. 23.
Devido ao afastamento decorrente da prisão, o coautor ANSELMO FERREIRA
deixou de receber vencimentos a partir de 15/10/2019, e o coautor CHRISTIAN
RENNER FERNANDES DE GODOY, a partir de 15/8/2019, nos termos dos art.
70, da Lei Estadual 10.261/68, alterada pela Lei Complementar Estadual
1.012/2007, fls. 24/5.
Pleiteiam o pagamento dos salários suprimidos no período compreendido
de 15/8/2009 a 29/4/2010.
A r. sentença julgou o pedido indenizatório procedente.
Com razão.
O art. 70, da Lei Estadual no 10.261/68, alterada pela Lei Complementar Estadual
1.012/07, prevê que:
“Art. 70 - O servidor preso em flagrante, preventiva ou
temporariamente ou pronunciado será considerado afastado
do exercício do cargo, com prejuízo da remuneração, até a
condenação ou absolvição transitada em julgado”.
No entanto, esse dispositivo fere a presunção de inocência de que fala o art. 5o,
inc. LVII, da Constituição Federal, bem como o princípio da irredutibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração do art. 37, inc. XV e, por isso, foi declarado inconstitucional pelo
Órgão Especial desta Egrégia Corte em Arguição de Inconstitucionalidade no
0062636-17.2014.8.26.0000, de relatoria do Desembargador Francisco Casconi,
julgada em 19/11/2014.
Vejamos:
Arguição
de
Inconstitucionalidade
0062636-17.2014.8.26.0000
Relator(a): Francisco Casconi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 19/11/2014
Ementa: ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 70 DA
LEI
ESTADUAL
No
10.261/1968
(ESTATUTO
DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO), COM REDAÇÃO
DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 1.012/2007, AMBAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO. INCIDENTE QUE SUPLANTA JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE, FIRMADO NÍTIDO POSICIONAMENTO DA C.
CÂMARA SUSCITANTE. ÓBICE DO ART. 481, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI PROCESSUAL, NÃO CONSTATADO. DISPOSITIVO
IMPUGNADO QUE DISCIPLINA O AFASTAMENTO DO CARGO
DE SERVIDOR PÚBLICO SUJEITO A PRISÃO EM FLAGRANTE,
PREVENTIVA OU TEMPORÁRIA, OU AINDA PRONUNCIADO,
COM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, ATÉ CONDENAÇÃO OU
ABSOLVIÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
ASPECTO
PATRIMONIAL
DA
NORMA
QUE
ENCERRA
VÍCIO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE (ART. 5o, INCISO LVII,
CR) E DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
(ART.
37,
INCISO
XV,
CR).
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES. INCIDENTE ACOLHIDO POR MAIORIA. (g.n.)
Vale mencionar decisão do e. STF que, por afronta aos princípios da presunção
de inocência e da irredutibilidade de vencimentos, reconheceu a não recepção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela Constituição Federal de dispositivo da Lei Estadual de Minas Gerais que
autorizava a redução de vencimentos de servidos públicos processados
criminalmente:
“ART. 2o DA LEI ESTADUAL 2.364/61 DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, QUE DEU NOVA REDAÇÃO À LEI ESTADUAL 869/52,
AUTORIZANDO A REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DE PODER
SERVIDORES
PÚBLICOS
PROCESSADOS
CRIMINALMENTE.
DISPOSITIVO NÃO-RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DE
1988. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
RECURSO IMPROVIDO. I - A redução de vencimentos de
servidores públicos processados criminalmente colide com o
disposto nos arts. 5o, LVII, e 37, XV, da Constituição, que
abrigam, respectivamente, os princípios da presunção de
inocência e da irredutibilidade de vencimentos. II - Norma
estadual não-recepcionada pela atual Carta Magna, sendo
irrelevante a previsão que nela se contém de devolução dos
valores
descontados
em
caso
de
absolvição.
III
-
Impossibilidade de pronunciamento desta Corte sobre a
retenção da Gratificação de Estímulo à Produção Individual -
GEPI, cuja natureza não foi discutida pelo tribunal a quo, visto
implicar vedado exame de normas infraconstitucionais em sede
de RE. IV - Recurso extraordinário conhecido em parte e, na
parte conhecida, improvido.” (RE 482006, rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07.11.2007).
No mesmo sentido é o posicionamento do e. STJ:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AFASTAMENTO
DAS FUNÇÕES EM RAZÃO DE DENÚNCIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO POR PRÁTICA DE CRIME FUNCIONAL. REDUÇÃO DE
VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DAS PARCELAS
QUE CESSAM QUANDO DO NÃO-EXERCÍCIO DO CARGO. NÃO-
FERIMENTO
AO
PRINCÍPIO
DA
IRREDUTIBILIDADE
DE
VENCIMENTOS. 1. É firme o entendimento no âmbito desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corte Superior de Justiça no sentido de que é proibida a
redução de qualquer parcela do vencimento de servidores
afastados de suas funções, até o trânsito em julgado do
processo criminal pelo qual responde, excetuando-se, contudo,
as parcelas estritamente ligadas ao exercício da atividade.
Precedentes. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(RMS 13.088/PR, rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 18.12.2007)”.
Não há como apenar os autores com a supressão de seus vencimentos,
antes de decisão transitada em julgado, pois isso implicaria verdadeira
antecipação de condenação.
Nesse sentido:
Apelação 1035358-83.2019.8.26.0053
Relator(a): Spoladore Dominguez
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 27/02/2020
Ementa: "AÇÃO DE INDENIZATÓRIA" SARGENTO DA ROTA
PRESO CAUTELARMENTE
POSTERIOR ABSOLVIÇÃO, POR
MAIORIA DE VOTOS, PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR
Prescrição Inocorrência Termo inicial Trânsito em julgado
da
sentença
absolutória

Rejeição.
SUPRESSÃO
DE
VENCIMENTOS
Inadmissibilidade
Ofensa aos princípios
constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade
de vencimentos Entendimento do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça Manutenção. INDENIZAÇÃO A prisão
cautelar e consequente transcurso de processo-crime, embora
tenha ocorrido posterior absolvição, por ausência de provas,
não gera ao Estado a obrigação de indenizar, quando
inexistente dolo, fraude ou culpa dos agentes estatais

Ausência de comprovação de ilegalidade
Inteligência do
artigo 373, I, do CPC Precedentes Manutenção. PERCEPÇÃO
DE ADICIONAIS TEMPORAIS, QUINQUÊNIO, FÉRIAS, 13o
SALÁRIO, LICENÇA PRÊMIO E PROMOÇÃO NA CARREIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Descabimento Necessidade do efetivo exercício Precedente
Manutenção. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixação em 5%
sobre o valor da condenação Impossibilidade Sentença
ilíquida Definição do percentual somente quando liquidado o
julgado Inteligência do art. 85, § 4o, II, do CPC Reforma.
Apelo fazendário desprovido e apelo do autor parcialmente
provido, com determinação.
Apelação 1045113-73.2015.8.26.0053
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/07/2017
Ementa: POLICIAL CIVIL PRESO PREVENTIVAMENTE. Supressão
do pagamento enquanto o autor estava afastado de suas
funções.
Inadmissibilidade.
Violação
aos
princípios
constitucionais da não culpabilidade e da irredutibilidade da
remuneração. Precedentes. Artigo 70, da Lei Estadual no
10.261/68, com redação dada pela Lei Complementar no
1.012/2007, declarada inconstitucional pelo Colendo Órgão
Especial. Procedência da ação. Sentença mantida. Recurso
conhecido e não provido.
Apelação 1005154-61.2016..8.26.0053
Relator(a): Luciana Bresciani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 8/11/2016
Ementa: Mandado de Segurança. Supressão do pagamento de
vencimentos realizada por força do disposto no artigo 70 da Lei
n.o 10.261/68. Inadmissibilidade. Precedente do C. Órgão
Especial sobre a questão. Recursos oficial e voluntário
desprovidos, com observação.
Apelação 0031419-25.2013.8.26.0053
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data do julgamento: 20/01/2015
Ementa: Mandado de Segurança. Servidor Público. Suspensão
de vencimentos, em razão de prisão cautelar, com fulcro no art.
70 da Lei 10.261/68, com nova redação dada pela Lei
Complementar no 1021/2007. Inadmissibilidade. Supressão que
se configura prévio apenamento, antecipando eventual
condenação. Princípio da presunção de inocência Precedentes
desse C. Tribunal e da Suprema Corte. Decisão reformada -
Recurso provido.
Por fim, as regras sobre o auxílio-reclusão não interferem na manutenção da
remuneração do servidor preso até o trânsito em julgado de eventual sentença
penal condenatória. Reconhece-se, no entanto, a possibilidade de
compensação dos valores a restituir com eventuais pagamentos realizados
a título de auxílio-reclusão.
Nesse sentido:
Apelação 1040367-60.2018.8.26.
Relator(a): Silvia Meirelles
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/06/2019
Ementa: REEXAME NECESSÁRIO
Dado por interposto

Súmula n. 490/STJ. APELAÇÃO CÍVEL Servidor público militar
que teve suspenso os seus soldos em razão de prisão cautelar,
já estando em liberdade, atualmente Alegação de ilegalidade
do ato de suspensão de seus soldos, diante do princípio
constitucional da presunção de inocência, visto que não
ocorreu o trânsito em julgado da ação penal Pretensão de
pagamento dos referidos soldos, desde a época de sua ilegal
suspensão
Sentença de procedência - Cabimento -
Independentemente do entendimento contrário ao pleito, curva-
se ao decidido no ARE n. 1.089.248/SP, que entendeu pela
impossibilidade de suspensão dos soldos do servidor recolhido
à prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenatória - Necessidade, contudo, de compensação dos
valores percebidos a título de auxílio-reclusão. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS Conforme o decidido na Repercussão
Geral n. 810/STF, observando-se os índices válidos na fase de
liquidação de sentença
Reexame necessário parcialmente
provido - Recurso voluntário improvido, com ressalva.
Apelação 1019537-73.2018.8.26.0053
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/01/2019
Ementa: POLICIAL MILITAR. Prisão cautelar. Suspensão do
pagamento dos vencimentos. Pretensão de restabelecer o
pagamento. Possibilidade. Órgão Especial deste E. Tribunal que
reconheceu que a suspensão dos vencimentos nos termos do
artigo 70 da Lei Estadual n.o 10.261/1968, com a redação dada
pela Lei Complementar n.o 1.012/2007, viola os princípios
constitucionais da não culpabilidade e da irredutibilidade dos
vencimentos dos servidores. Regras sobre o auxílio-reclusão
que não interferem no restabelecimento do pagamento dos
vencimentos do servidor público preso preventivamente,
motivando, no máximo, eventual compensação com os valores
percebidos. Juros e correção monetária fixados com correção,
conforme entendimento esposado pelo E. STF no Tema de
Repercussão Geral n.o 810. Sentença mantida. Recurso
conhecido e não provido.
Apelação 1015591-93.2018.8.26.0053
Relator(a): Carlos von Adamek
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 17/09/2018
Ementa: CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL POLICIAL MILITAR PRISÃO CAUTELAR
SUSPENSÃO
DO
PAGAMENTO
DOS
VENCIMENTOS

PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA
E
IRREDUTIBILIDADE
DE
VENCIMENTOS AUXÍLIO-RECLUSÃO JUROS E CORREÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MONETÁRIA Impossibilidade de suspensão do pagamento
dos vencimentos do policial militar preso cautelarmente, antes
do trânsito em julgado de decisão penal condenatória ou
administrativa
Ofensa aos princípios da presunção de
inocência e da irredutibilidade de vencimentos (CF, arts. 5o, LVII,
e 37, XV)
Decreto-Lei no 270/1970 que serviu de
embasamento para a citada suspensão, não recepcionado pela
CF/1988 Precedentes do E. STF e do STJ Decisão do Órgão
Especial desta Corte que reconheceu a inconstitucionalidade de
dispositivo com semelhante teor, do Estatuto dos Servidores
Públicos Civis deste Estado Regras sobre o auxílio-reclusão
que não interferem no restabelecimento do pagamento dos
vencimentos do servidor público preso preventivamente,
motivando, no máximo, eventual compensação com os valores
percebidos
Precedentes desta Colenda Corte
Juros e
correção
monetária
fixados
com
correção,
conforme
entendimento esposado pelo E. STF no Tema de Repercussão
Geral no 810 Recursos voluntário e oficial desprovidos.
A r. sentença deve prevalecer, com observação.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários
advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação a ser
apurado na liquidação da sentença (válido para as duas instâncias).
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21762
Apelação Cível no 1014171-19.2019.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Anselmo Ferreira e Christian Renner Fernandes de
Godoy
Vara de origem: 13a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
INDENIZAÇÃO.
Policial Civil. Pretensão de recebimento de vencimentos que
deixaram de ser pagos durante o período em que encarcerado
em virtude de prisão cautelar em processo criminal. Posterior
absolvição na ação penal. Alegação de afronta aos princípios
da presunção de inocência e da irredutibilidade de
vencimentos. Inocorrência. Inconstitucionalidade reconhecida
do art. 70 da Lei 10.261/68, com a redação dada pela Lei
1012/07, pelo Órgão Especial que não altera a situação.
Vencimentos que são inerentes ao efetivo exercício da função,
mediante a contraprestação de serviços. Possibilidade de
desconto dos dias de ausência do trabalho, no período em que
ficou o servidor preso, sob pena de enriquecimento sem causa
do servidor.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
INDENIZAÇÃO.
Policial Civil. Prescrição. Prazo prescricional que começa a
fluir a partir do não pagamento dos vencimentos e não da
sentença absolutória. Dado o argumento utilizado como
fundamento para o pagamento. Prescrição reconhecida.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
INDENIZAÇÃO.
Pretensão de recebimento de vencimentos que deixaram de ser
pagos durante o período em que encarcerado em virtude de
prisão cautelar em processo criminal. Legislação que prevê
pagamento de auxílio-reclusão no período em que o servidor
fica encarcerado e seus vencimentos são suspensão.
Necessidade de eventual compensação com tais valores, caso
mantida a indenização. Precedentes. Sentença reformada.
Recurso da Fazenda do Estado provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a r.
sentença que julgou procedente a ação de indenização
ajuizada por Anselmo Ferreira e Christian Renner Fernandes
de Godoy, condenando o Estado o pagamento dos vencimentos
referente ao período em que eles ficaram presos, em razão
de prisão cautelar em ação penal.
Os autores foram posteriormente
absolvidos, postulando o recebimento dos salários que
deixaram de receber.
Recorre a Fazenda do Estado (fls.
67/77), alegando prescrição.
No mais, requer a improcedência,
pois inviável o pagamento de vencimentos sem que o
servidor tenha efetivamente laborado.
Os
autores
ofertaram
as
contrarrazões de fls. 84/94 pugnando pela manutenção da
sentença.
É o relatório.
1. Trata-se de ação ajuizada por
servidor
público
estadual
pretendendo
indenização
referente a salários não pagos em razão de prisão cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
criminal.
Noticiam que posteriormente foram
absolvidos e que o art. 70 da Lei Estadual no 10.261/68
foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial do
Tribunal de Justiça.
Julgada
procedente
a
pretensão,
insurge-se a Fazenda do Estado.
2.
Quanto
aos
fatos,
como
se
verifica nos autos, os autores foram presos cautelarmente
em 2009, ficando detidos entre 08/2009 a 04/2010.
Foram absolvidos por decisão que
transitou em julgado em 08/2015, tendo ajuizado a presente
demanda em 26/03/2019.
3. Quanto a prescrição, a contrário
do colocado pelo ilustre Relator, entendo que ela se
evidenciou.
Note-se que o fundamento da demanda
é a inconstitucionalidade do art. 70 da lei estadual no
10.261/68, sendo certo que tal dispositivo trata da
suspensão
dos
vencimentos
dos
servidores
presos
provisoriamente (o texto da lei fala em “até a condenação
e ou a absolvição”).
Ora, é enorme o número de demandas
ajuizadas contra tal suspensão, ainda no curso da ação
penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deste modo, se entendendo pela
irregularidade do dispositivo e sendo este o fundamento da
demanda, a ação já poderia ter sido ajuizada desde a
suspensão dos vencimentos, ou seja, para obstar ou impedir
tal suspensão ou para pedir o pagamento dos valores que
foram
descontados
(pretensão
indenizatória,
como
na
presente ação).
Logo, a “actio nata” não guarda
relação coma a absolvição ou com o trânsito em julgado,
mas sim com a efetiva suspensão dos pagamentos.
Assim, tendo os autores deixado de
receber os vencimentos entre 2009 e 2010, evidentemente
que a ação ajuizada em 2019 está fulminada pela prescrição
quinquenal.
Deste modo, entendo que a sentença
deve ser reformada, acolhendo-se a prescrição, com a
improcedência da ação, nos moldes do art. 487, II do NCPC.
4.
Caso
não
seja
esse
o
entendimento da maioria desta Colenda Câmara, ainda assim,
mesmo examinando-se o restante do mérito, a r. sentença
não deu correta solução à lide, devendo ser reformada.
O
art.
70
do
Estatuto
dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei no
10.261/68), com a redação que lhe deu o art. 6o da Lei
Complementar Estadual no 1.012/07, dispõe que:
Artigo 70 - O servidor preso em flagrante, preventiva ou temporariamente ou
pronunciado será considerado afastado do exercício do cargo, com prejuízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração, até a condenação ou absolvição transitada em julgado.
Assim, é certo que há previsão
legal que autoriza o corte nos vencimentos, preso cautelarmente.
Note-se que é certo que o Órgão
Especial
do
Tribunal
de
Justiça
reconheceu
a
inconstitucionalidade de tal dispositivo (Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0062636-14.2014.8.26.0000

julgada em 19/11/2014).
Evidentemente que, ante a regra do
atual art. 927 do NCPC, tal decisão deve ser observada.
Logo, inviável que se considere
afastado o servidor das funções com prejuízo da remuneração.
5. Contudo, há outro fundamento
para que o pleito do impetrante não seja acolhido.
Se
por
um
lado
não
se
pode
considerar que ele está afastado, por outro, não pode ser
ele remunerado sem prestar efetivo serviço ao Estado, como
sustentado no recurso.
Isto
porque,
o
desconto
dos
vencimentos pela ausência ao trabalho, não se trata de
imposição, de pena ou sanção àquele que está preso, mas
sim
de
decorrência
jurídica
da
impossibilidade
de
comparecimento do servidor ao seu trabalho, por estar
encarcerado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se
que
o
acolhimento
da
pretensão dos autores gerará situação absurda, pois eles
serão indenizados, recebendo os salários integrais sem que
tenham trabalhado.
Nenhum funcionário tem o direito ao
recebimento de seus vencimentos sem a efetiva prestação de
serviços ao Estado, esteja ele preso ou solto.
Salário
não
é
prêmio,
mas
contraprestação ao serviço efetivamente prestado.
6. Destarte, mesmo afastando-se o
art. 70 acima citado, a pretensão dos autores não poderia
ser acolhida, isto porque a Administração não pode arcar
com o pagamento correspondente aos dias em que o servidor
faltou ao serviço por estar preso, notadamente porque isso
violaria a premissa de que os vencimentos são inerentes ao
efetivo exercício da função, mediante a contraprestação de
serviços, o que, na espécie, não ocorreu.
Os
vencimentos
dos
servidores
públicos não constituem prêmio, mas contraprestação ao
serviço por eles executados, o que no caso do impetrante,
não ocorreu.
Como pode o poder público efetuar o
pagamento de proventos de funcionário que não comparece ao
trabalho ???
A lei determina o desconto de tais
valores.
Não
se
cogita,
outrossim,
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afronta ao princípio da isonomia. Ao contrário, haveria
referida afronta se, sem ter trabalhado por estar preso, o
servidor recebesse seus vencimentos semelhantemente aos
servidores que compareceram ao serviço no mesmo período.
No
mais,
o
pagamento
dos
vencimentos dos autores referente ao período em que
ficaram reclusos implicaria seu enriquecimento sem causa,
pois eles não efetivaram a contrapartida que lhes cabe, ou
seja, a efetiva realização de seu trabalho.
7. Note-se que eles não foram
afastados do serviço por iniciativa e interesse da
Administração, como ocorre em suspensão por procedimento
disciplinar.
Mas
deixaram
de
trabalhar
por
circunstância envolvendo ato do Judiciário, não podendo a
Administração pagar o salário, sem que eles tenham
trabalhado.
8. O entendimento dado na sentença
iguala a licença médica à prisão, dá “status” de
afastamento justificado ao servidor que está ausente do
trabalho por ter sido preso pelo Judiciário.
Por fim, o servidor que recebe seus
vencimentos sem laborar enrique sem justa causa, às custas
da Administração, ou seja, do erário público.
Logo,
de
rigor
a
reforma
da
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9. Releva notar, ainda, que nos
termos do art. 163-B da LCE no 180/78, com a redação que
lhe deu o art. 4o da LCE no 1.012/07, foi criado o auxílio-
reclusão, justamente para tais situações.
Assim, no período em que ficaram
encarcerados os autores receberam auxílio-reclusão, sendo
que, no mínimo tais valores deveriam ser compensados com
as verbas indenizatórias postuladas.
10.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada, observado que é desnecessária a citação dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido analisada.
Isto posto, conheço o recurso da
Fazenda do Estado, dando provimento a ele, para reformar a
r. sentença de fls. 60/65, julgando improcedente a ação,
com fundamento no art. 487, II (prescrição) e 487, I.
Arcarão os autores com o pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios que fixo em
10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade
deferida às fls. 32.
Cláudio Augusto Pedrassi
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.594
Apelação Cível no 1014171-19.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Apelados: Anselmo Ferreira e Christian Renner Fernandes de Godoy
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do
ilustre e culto Relator sorteado, Desembargador ALVES BRAGA JUNIOR:
“Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE
SÃO PAULO contra r. sentença de fls. 60/5 que, nos autos da
ação indenizatória ajuizada por ANSELMO FERREIRA e
CHRISTIAN RENNER FERNANDES DE GODOY, julgou o
pedido procedente para condenar o réu 'ao pagamento dos
vencimentos integrais, que foram suprimidos em razão da
prisão cautelar, a ser calculado em fase de execução de
sentença. Juros e correção monetária obedecerão aos
parâmetros de aplicação da lei 11.960/009 fixados pelos
enunciados dos Temas 810 (Repercussão geral do STF) e 905
(Recursos Repetitivos do STJ), ou seja: os juros de mora
deverão ser aplicados à caderneta de poupança, dada a
natureza não tributária dos valores, e correção monetária pelo
IPCA-E'. Honorários advocatícios no mínimo legal, a serem
fixados quando da liquidação da sentença, nos termos do artigo
85, § 4°, inciso II, do Código de Processo Civil. O apelante
aponta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição. No mérito,
afirma que o artigo 70, da Lei Estadual no 10.261/1968, foi
julgado inconstitucional sem efeitos 'erga omnes', nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0062636-17.2014.8.26.0000. Alega absolutamente impossível
perceber pagamento por período não trabalhado. Requer a
inversão do julgado, fls. 67/77. Contrarrazões a fls. 84/94.”
É o relatório.
Convirjo com o entendimento esposado pelo ilustre e
culto Relator sorteado no sentido de que o recurso não comporta provimento.
Anoto, de início, que não restou verificada a prescrição,
visto que o termo inicial da pretensão indenizatória é o trânsito em julgado da
sentença penal absolutória (e não a data em que os vencimentos não foram pagos)
por força do princípio da actio nata.
Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
PRISÃO
ILEGAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. [...] É
assente na Corte que a coisa julgada na instância penal
constitui o termo inicial da contagem do prazo de prescrição da
ação de indenização em face do Estado. Precedentes:
AERESP no 302.165/MS, Primeira Seção, Rel. Min. Peçanha
Martins, DJ 10/06/2002; AGA 441.273/RJ, 2a T., Rel. Min. João
Otávio de Noronha, DJ 19/04/2004; REsp 254.167/PI, 2a T.,
Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 1/02/2002; REsp 442.285/RS, 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
T., Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 04/08/2003; AGREsp
347.918/MA, 1a T., Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 21/10/2002.
3. Funda-se a jurisprudência no fato de que nesses casos o
termo 'a quo' é o trânsito em julgado da sentença condenatória
penal, porquanto a reparação do dano 'ex delicto' é
consequente, por isso que, enquanto pende a incerteza quanto
à condenação, não se pode aduzir à prescrição, posto instituto
vinculado à inação. 4. Isto porque 'se o ato ou fato danoso está
sendo apurado na esfera criminal, com ilícito, em nome da
segurança jurídica aconselha-se a finalização, para só então ter
partida o prazo prescricional, pelo princípio da actio nata' (REsp
254.167/PI) [...]” (REsp 618.934/SC, rel. Ministro LUIZ FUX,
Primeira Turma, j. em 24.11.2004, Informativo 230 g.n.).
Nesse sentido também o entendimento desta e de outras
Colendas Câmara deste Egrégio Tribunal:
“RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL POLICIAL MILITAR
PRISÃO CAUTELAR SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS
PRETENSÃO
AO
RECEBIMENTO
DAS
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS
POSSIBILIDADE

PRETENSÃO
AO
CÔMPUTO
DO
PERÍODO
DE
SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO
POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência da
prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do
Decreto Federal no 20.910/32, uma vez que o termo inicial para
a contagem do lapso prescricional corresponde ao trânsito em
julgado da r. sentença penal absolutória. 2. No mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriamente dito, nos termos do artigo 1.013, § 4o, do CPC/15,
o ato administrativo ora impugnado padece do vício de
ilegalidade, pois, afrontou os princípios constitucionais da
presunção da inocência e irredutibilidade dos vencimentos. 3.
O período da prisão cautelar deve ser considerado para todos
os fins e efeitos de direito, ante a absolvição alcançada perante
o D. Juízo Criminal. 4. Precedentes da jurisprudência do E.
STF e desta C. Tribunal de Justiça. 5. Incidência dos juros de
mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei
Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09. 6.
Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de
acordo com o IPCA-E. 7. Processo, julgado extinto, com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC/15,
ante o reconhecimento da ocorrência da prescrição do fundo de
direito. 8. Sentença, reformada. 9. Ação de procedimento
comum, julgada procedente, alterado o resultado inicial da lide.
10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
provido” (Apelação no 1013786-42.2017.8.26.0053; rel. Des.
FRANCISCO BIANCO; 5a Câmara de Direito Público; j. em
13.03.2019 g.n.);
“APELAÇÃO Responsabilidade civil do Estado Indenização
por danos morais e materiais
Prisão em flagrante, com
posterior absolvição por ausência de prova da existência do
fato Improcedência Pretensão de inversão do julgamento
Parcial possibilidade
Inocorrência de prescrição
Prazo
prescricional que tem início no término da ação penal Prisão
ilegal não verificada
Existência de indícios suficientes a
justificar a prisão em flagrante Posterior absolvição do autor
Fato que, por si só, não caracteriza erro judiciário

Jurisprudência deste Eg. Tribunal Inexistência de ato ilícito
Direito à indenização por danos morais e materiais não
caracterizado
Contratação de advogado que não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizável
Necessidade, contudo, de pagamento dos
vencimentos que ficaram suspensos no período em que o autor
esteve preso Inadmissibilidade da suspensão do pagamento
do policial militar preso cautelarmente Inconstitucionalidade
do artigo 7o, I, do Decreto-Lei 260/70, com a redação dada pela
Lei Complementar no 1.013/2007
Flagrante violação aos
princípios
constitucionais
da
não
culpabilidade
e
da
irredutibilidade da remuneração, aplicáveis aos servidores
públicos
Precedentes
Parcial provimento do recurso”
(Apelação no 1021628-44.2015.8.26.0053; rel. Des. MARIA
OLÍVIA ALVES; 6a Câmara de Direito Público; j. em
19.09.2016 g.n.);
“Indenização por danos morais Prescrição Inocorrente O
prazo prescricional para reclamar qualquer direito face à
Administração é de cinco anos, nos termos do Decreto
20.910/32
Estando os autos em condições de imediato
julgamento, há que se aplicar ao caso concreto o disposto no
art. 515, § 3.o, do Código de Processo Civil, prosseguindo no
julgamento do mérito propriamente dito
Policial militar
acusado de cometimento de crime Demissão Absolvição
por falta de provas na esfera criminal e anulado o processo
administrativo, pois sob o mesmo fundamento Reintegração
Poder regular da administração em instaurar o processo
administrativo disciplinar Autonomia das instâncias Inviável
indenização por danos morais Sentença reformada Recurso
provido para afastar a prescrição e, prosseguindo na análise do
mérito, julga-se improcedente a ação [...] No caso, o lapso
prescricional conta-se da data em que o ato administrativo foi
anulado, ou seja, do trânsito em julgado em que tornou
definitiva a decisão anulando o ato administrativo, em
17/07/2008, conforme consulta realizada ao site do Tribunal de
Justiça
Militar
de
São
Paulo
[...]”
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0027174-39.2011.8.26.0344; rel. Des. RENATO DELBIANCO;
2a Câmara de Direito Público; j. em 10.09.2013 g.n.).
Dessa forma, considerando que a sentença penal
absolutória transitou em julgado em 17.07.2015 (fl. 23) e a presente ação foi ajuizada
em 26.03.2019 (fl. 1), é certo que não ultrapassado o prazo quinquenal a que alude o
art. 1o do Decreto no 20.910/32, afastando, pois, a prescrição da pretensão autoral.
No mérito propriamente dito, a r. sentença também
merece ser mantida, pois é devida a restituição dos vencimentos aos autores durante
o período em que estiveram presos preventivamente por força dos princípios da
presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos, e também em
decorrência da declaração de inconstitucionalidade, pelo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal, do art. 70 da Lei Estadual no 10.261/68, segundo o qual “[o] servidor
preso em flagrante, preventiva ou temporariamente ou pronunciado será considerado afastado
do exercício do cargo, com prejuízo da remuneração, até a condenação ou absolvição
transitada em julgado”.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Corte:
“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS.
Pretensão do impetrante de restabelecimento do pagamento de
seus
vencimentos.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA AFASTADA Autoridade coatora apontada que é a
responsável pelo afastamento do impetrante e pela supressão
de seus vencimentos. No mérito, com razão o impetrante.
Interpretação da norma municipal que deve ser realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme
os
ditames
constitucionais.
Observância
dos
princípios da presunção da inocência e da irredutibilidade de
vencimentos. Impossibilidade material de contraprestação do
serviço pelo servidor público, em virtude de prisão preventiva,
que não impede o recebimento da remuneração. Precedente no
âmbito estadual do Art. 70 da Lei no 10.261/68 (Estatuto dos
Servidores Públicos do Estado de São Paulo) declarado,
incidentalmente, inconstitucional pelo Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça - Arguição de Inconstitucionalidade no
0062636-17.2014.8.26.0000. Precedentes do E. STF, E. STJ e
deste E. TJSP. CONSECTÁRIOS LEGAIS. Observância ao
decidido no Tema no 810, pelo E. STF. R. decisão concessiva
da segurança mantida. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO
VOLUNTÁRIO
DESPROVIDOS”
(Apelação
/
Remessa
Necessária no 1024788-57.2019.8.26.0564; rel. Des. FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA; 13a Câmara de Direito Público;
j. em 04.08.2020 g.n.);
“RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

AGENTE
DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA
PRISÃO CAUTELAR

SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS
PRETENSÃO AO
RESTABELECIMENTO POSSIBILIDADE PRETENSÃO AO
RECEBIMENTO
DAS
RESPECTIVAS
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS
POSSIBILIDADE

PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A
TÍTULO DE DANOS MORAIS
IMPOSSIBILIDADE. 1.
Inconstitucionalidade do artigo 70 da Lei Estadual no 10.608/07,
que prevê a supressão dos vencimentos dos servidores
públicos civis, na hipótese de prisão preventiva, reconhecida
perante o C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por
ocasião
do
julgamento
do
processo
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0062636-17.2014.8.26.0000.
2.
Violação
dos
princípios
constitucionais da presunção de inocência e irredutibilidade de
vencimentos.
3.
Possibilidade
de
restabelecimento
da
remuneração integral e o recebimento das respectivas
diferenças pecuniárias. 4. Danos morais, passíveis de
reconhecimento
e
reparação,
não
caracterizados.
5.
Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E.
Tribunal de Justiça. 6. Incidência da correção monetária, desde
o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E e juros de mora, a
partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no
9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09 (Tema no
810, do C. STF, com a aplicação, inclusive, de eventuais e
subsequentes alterações). 7. Ação de procedimento comum,
julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8.
Sentença recorrida, parcialmente reformada. 9. Ação, julgada
parcialmente procedente, invertido, em parte, o resultado inicial
da lide. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte
autora,
parcialmente
provido”
(Apelação
no
1009375-
92.2019.8.26.0664; rel. Des. FRANCISCO BIANCO; 5a
Câmara de Direito Público; j. em 20.07.2020 g.n.);
“[...] SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Pretensão ao
restabelecimento dos vencimentos suspensos em razão da
decretação de sua prisão preventiva Possibilidade Sólido
entendimento desta Corte no sentido de que a suspensão
remuneratória do agente público preso cautelarmente viola os
princípios
constitucionais
da
não
culpabilidade
e
da
irredutibilidade de vencimentos. Recursos não providos”
(Apelação
no
1000907-28.2016.8.26.0153;
rel.
Des.
REINALDO MILUZZI; 6a Câmara de Direito Público; j. em
29.04.2020 g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, mostra-se possível a compensação dos valores
devidos aos autores com eventuais pagamentos realizados a título de auxílio-
reclusão.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Câmara:
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
CONSTITUCIONAL

MANDADO
DE
SEGURANÇA

SUSPENSÃO
DOS
VENCIMENTOS DECORRENTE DE PRISÃO PREVENTIVA
PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA
IRREDUTIBILIDADE
DE
VENCIMENTOS

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
AUXÍLIO-RECLUSÃO

Suspensão
dos
vencimentos
do
impetrante
(preso
preventivamente) baseada no art. 70 da Lei Estadual no
10.261/68, com a redação dada pela Lei Complementar
Estadual no 1.012/07, que se mostrou indevida, visto que o
referido dispositivo legal foi declarado inconstitucional pelo C.
Órgão Especial deste E. Tribunal no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0062636-17.2014.8.26.0000,
por
ofensa aos princípios da presunção de inocência ou não
culpabilidade e da irredutibilidade de vencimentos
Nesse
sentido o entendimento desta e de outras C. Câmaras deste E.
Tribunal, assim como do E. STF e C. STJ Não exercício da
função pública que se dá por circunstância alheia à vontade do
impetrante, visto que preso preventivamente, razão pela qual
não se presta a justificar a suspensão dos seus vencimentos
Enriquecimento sem causa não verificado Precedentes desta
C. Corte Regras do auxílio-reclusão que não interferem na
manutenção dos vencimentos do servidor público preso até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória, sendo o
caso apenas de eventual compensação em caso de
pagamentos realizados à família a este título Precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desta C. Corte Sentença mantida Recursos voluntário e
oficial desprovidos” (Apelação / Remessa Necessária no
1056741-20.2019.8.26.0053;
rel.
Des.
CARLOS
VON
ADAMEK; j. em 15.05.2020 g.n.);
“POLICIAL
MILITAR.
Prisão
cautelar.
Suspensão
do
pagamento dos vencimentos. Pretensão de restabelecer o
pagamento. Possibilidade. Órgão Especial deste E. Tribunal
que reconheceu que a suspensão dos vencimentos nos termos
do artigo 70 da Lei Estadual n.o 10.261/1968, com a redação
dada pela Lei Complementar n.o 1.012/2007, viola os princípios
constitucionais da não culpabilidade e da irredutibilidade dos
vencimentos dos servidores. Regras sobre o auxílio-reclusão
que não interferem no restabelecimento do pagamento dos
vencimentos do servidor público preso preventivamente,
motivando, no máximo, eventual compensação com os valores
percebidos. Juros e correção monetária fixados com correção,
conforme entendimento esposado pelo E. STF no Tema de
Repercussão Geral n.o 810. Sentença mantida. Recurso
conhecido
e
não
provido”
(Apelação
no
1033915-
97.2019.8.26.0053; rel. Des. VERA ANGRISANI; j. em
03.03.2020 g.n.).
Por derradeiro, entendo que o r. Juízo a quo aplicou
corretamente o entendimento firmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 e pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 905 em relação aos
índices de correção monetária e juros moratórios.
Em suma, irretocável a r. sentença recorrida, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, sigo o ilustre e culto
Relator e nego provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR
1242061C
12
19
Declarações de
Votos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
124F1BC5
20
29
Declarações de
Votos
Carlos Vieira Von Adamek
12470BAD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014171-19.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.